Tribunal: TJES
Processo: 5000850-14.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000850-14.2017.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: ADINE NEVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000850-14.2017.8.08.0021
.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
.

APELAD
A
:
ADINE NEVES DOS SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

interpôs
apelação em face da respeitável sentença
(Id. 920145)
,
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito
da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari, C
omarca da Capital, nos autos da
execução fiscal

ajuizada por ele
contra
ADINE NEVES DOS SANTOS
,

que
extinguiu o processo “nos
termos do art. 485, VI, do CPC/2015, tendo em vista a ilegitimidade passiva”
.

Nas razões do recurso (
id. 920148
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a Apelada foi pessoalmente citada no imóvel sobre o qual recaem os créditos exequendos, evidenciando sua posse sobre o bem”;
e
2) “tanto a alteração cadastral quanto a inscrição da apelada em Dívida Ativa (retratada na CDA) são atos administrativos presumidamente

legítimos,
p
resunção esta jamais elidida, vez que, ressalte-se, a Apelada sequer cogitou sua ilegitimidade.

C
ontrarrazões
apresentadas por meio do id. 920157
.

É
o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

V
itória-ES.,
29
de março de 2021
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento lançado pelo e. Relator, para fins de dar provimento ao recurso. É como voto.
O atento exame do caderno processual não deixa dúvida acerca da necessidade de acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, reconhecer a legitimidade da executada e determinar o prosseguimento da execução fiscal movida pelo ente municipal apelado.

Consoante bem exposto pelo preclaro Relator, os arts. 32 e 34 do Código Tributário Naciona
l estabelecem que o IPTU
"
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil"
e que
"
contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título"
.

Desse modo, podem ser responsáveis pelo crédito tributário oriundo do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, seu possuidor e, até mesmo, o promitente comprador, e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada a cobrar o débito dele decorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
"
Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação.
É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade.
Precedentes."

(AgInt no AREsp 1505995/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021, STJ).

Partindo dessa premissa, mostra-se irrelevante a circunstância de o imóvel objeto da cobrança do IPTU estar registrado em nome de terceiro, considerando que a própria executada/apelada reconhecer ser devedora do mencionado débito tributário, requerendo, inclusive, o parcelamento do débito, e tendo em vista ter sido citada pessoalmente no próprio imóvel objeto da cobrança, indicando ser possuidora do mesmo.

Assim, imprescindível se faz a reforma da sentença, para autorizar o prosseguimento da execução fiscal em desfavor da executada/apelada, a qual detém legitimidade passiva para tanto na condição de possuidora do imóvel objeto da cobrança do IPTU, de modo que não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo insigne Relator, no sentido de dar provimento ao presente recurso de apelação.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000850-14.2017.8.08.0021
.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
.

APELAD
A
:
ADINE NEVES DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município de Guarapari se insurgiu através deste recurso contra a sentença que nos autos da execução fiscal que ajuizou contra a apelada para cobrança de valores relativos a IPTU, extinguiu a execução em razão da ilegitimidade da executada pelo fato de o imóvel estar registrado em nome de terceiros.

O recurso deve ser provido.

Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

O artigo 34 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Acerca da matéria o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.111.202/SP. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que se consideram contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. Orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em cartório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1819068/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2019, DJe 19-12-2019)

Dito isso, mostra-se irrelevante o fato de o imóvel que ensejou o crédito tributário ser registrado em nome de terceiro, quando a própria executada se reconhece devedora do IPTU
ao requerer o parcelamento do débito

(id. 920123)
.
Ademais, el
a
foi citada no referido imóvel,
o que indica a condição dela de possuidora do bem.

Posto isso, dou provimento ao recurso e reconheço a legitimidade da executada e determino o seguimento da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5000850-14.2017.8.08.0021
.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
.

APELAD
A
:
ADINE NEVES DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR
.
RECURSO PROVIDO.

1. -

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que se consideram contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
d
ar
provimento

ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.
,
de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.